Tribunal: TJMT
Processo: 1014088-11.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GRACIELLE JESUINA ALMEIDA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 035.931.911-48 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR OU DO RÉU, BEM COMO DO LUGAR DO ATO OU FATO. (ARTIGO 4.º, I e III DA LEI 9.099/95). INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis não podem ser utilizados como fundamento para o ajuizamento de ação em foro incompetente, sob pena de se autorizar que as partes “escolham a dedo” onde pretendem demandar, em flagrante ofensa ao princípio do juiz natural.

2. Tratando-se de ação indenizatória aforada no âmbito dos Juizados Especiais, a competência territorial segue as regras do art. 4.º da Lei 9.099/95. No caso, a presente ação poderia ter sido proposta no foro do domicílio do réu (art. 4.º, inc. I) no domicílio do autor ou local do ato ou fato (art. 4.º, inc. III).

3. No caso, a empresa Recorrida possui sede na cidade de Cáceres-MT e não há prova mínima de que a parte Recorrente resida em Cuiabá-MT, foro em que proposta a ação. A mera declaração firmada pelo próprio demandante não se presta para tanto, notadamente quando os documentos que acompanham à exordial são contraditórios quanto ao local da residência, como é o caso dos autos, já que o comprovante de residência anexado nos autos de n. 1000388-84.2020.811.0006 indica que a parte Recorrente reside em Cáceres-MT. Ademais, a parte Recorrente afirma que atualmente reside em Cuiabá de aluguel, de modo que poderia ter trazido aos autos o contrato de locação ou declaração firmada pelo locador.

4. Registre-se que no âmbito dos Juizados Especiais a incompetência territorial pode ser declarada de ofício, conforme Enunciado 89 do FONAJE.

5. Dessa forma, correta a sentença que reconheceu a incompetência territorial.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno a parte Recorrente
GRACIELLE JESUINA ALMEIDA DE OLIVEIRA SANTOS
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2021